Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DE MESMA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência dominante nos tribunais superiores e neste TJDFT, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena e fixação do regime prisional, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.
2. Recurso conhecido e desprovido; maioria.